Tribunal: TJES
Processo: 0002807-93.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002807-93.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIBRAS - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA .

APELADO: MARIO DE SOUZA GONZAGA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por UNIBRAS – COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento à apelação anteriormente interposta pela embargante. Sustenta-se a existência de omissão quanto a três pontos: (i) condição alternativa constante da proposta apresentada; (ii) presença de documentos que ratificariam o aceite da proposta pelo embargado; e (iii) fixação de honorários à Defensoria Pública pelo exercício da curadoria especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à suposta condição alternativa da proposta; (ii) analisar se foram desconsiderados documentos que comprovariam o aceite da proposta pelo embargado; e (iii) avaliar a possibilidade de arbitramento de honorários à Defensoria Pública pelo exercício da curadoria especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado ao afastar a alegação de existência de condição alternativa na proposta, pois a correspondência eletrônica juntada aos autos foi considerada insuficiente para comprovar os termos do negócio.

A ausência de comprovação do aceite da proposta pelo embargado justifica a conclusão do acórdão embargado, inexistindo omissão quanto à análise dos documentos apresentados.

A Defensoria Pública não faz jus à fixação de honorários pelo exercício da curadoria especial, uma vez que se trata de função institucional do órgão, conforme dispõe o artigo 4º, inciso XVI, da Lei Complementar nº 80/94, e seus membros já são remunerados por subsídio, nos termos do artigo 72 do Código de Processo Civil.

A embargante utiliza os embargos de declaração para rediscutir o mérito do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade desse recurso, inexistindo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão examina devidamente as alegações e fundamenta suas conclusões de forma suficiente.

A correspondência eletrônica unilateral não constitui prova idônea para demonstrar os termos de um contrato quando ausente a anuência da outra parte.

A Defensoria Pública não faz jus a honorários pelo exercício da curadoria especial, pois tal função integra suas atribuições institucionais e já é remunerada por subsídio.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
UNIBRAS – COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
em face do v. acórdão exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível (evento nº 10676025), que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto anteriormente pela ora embargante.

Em suas razões recursais (evento nº 11186550), a recorrente alega, em síntese, que houve omissão no v. acórdão embargado sobre os seguintes pontos de irresignação
(i)
existência de condição alternativa constante na proposta de fl. 33;
(ii)
presença de documentos que ratificam o aceite da proposta pelo embargado; e
(iii)
distribuição de honorários entre todos os advogados que atuaram na causa, inclusive para a Defensoria Pública que atuou como curador especial do embargado em um primeiro momento.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

De fato, o Código de Processo Civil de 2015 passou a conter expressamente a previsão de que não é considerada fundamentada qualquer decisão judicial que “
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
” (CPC., art. 489, § 1º, inciso IV).

Quis o legislador infraconstitucional explicitar entendimento que já era possível extrair do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da República
1
, afinal, desde a “Reforma do Poder Judiciário” promovida pela Emenda Constitucional n. 45/2004 se sabe que todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade.

Contudo, se esta norma for levada ao extremo, a atividade jurisdicional pode ser estrangulada pelo elevado número de recursos que rotineiramente são interpostos por partes que, em verdade, não almejam o provimento dos aclaratórios com a concessão de efeitos infringentes, mas sim possuem o único intuito de procrastinar o cumprimento de decisões proferidas em seu desfavor pelo Poder Judiciário
2
.

Por isso, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – Enfam aprovou enunciados para balizar a interpretação dos dispositivos do Código de Processo Civil/2015, dentre os quais considero aplicável à hipótese dos autos o de n. 12,
in verbis
:

Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante.

Fixada tal premissa, percebe-se que o v. acórdão embargado resta exaustivamente fundamentado no sentido da manutenção da sentença de improcedência proferida em primeiro grau, principalmente diante da ausência de comprovação dos termos contratuais ajustados entre as partes, conforme trechos abaixo transcritos:

[...]

Embora a existência da relação jurídica seja incontroversa, o mesmo não se pode dizer sobre os termos negociais, notadamente quanto às parcelas de financiamento efetivamente assumidas pelo comprador, tampouco se foi convencionada a obrigação deste de transferir o financiamento para o seu próprio nome.

Aliás, consta da correspondência eletrônica de fl. 33 que a transferência do financiamento era condição da venda proposta pela UNIBRAS ao requerido, o que revela a completa ausência de parâmetros para aferição das obrigações contratuais de ambas as partes, visto que a tradição do maquinário ocorreu apesar de o financiamento permanecer em nome da vendedora.

Releva notar, também, que em nenhum momento a pessoa jurídica requerente demonstra efetiva cobrança de valores junto ao requerido MARIO DE SOUZA GONZAGA. Ao reverso, a negociação de determinadas parcelas não quitadas com o Banco Santander, inclusive com aditamento do contrato original, foi participada ao requerido em tom amistoso (fls. 304/305), em que não se mencionada, em nenhum momento, cobrança por prejuízos decorrentes de não cumprimento de obrigações contratuais.

Desse modo, não comprovado pela autora sequer os exatos termos contratuais, principalmente diante da ausência de instrumento negocial, o que, repita-se, provoca surpresa pelo valor da transação, não há elementos que permitam alcançar o sustentado inadimplemento por parte do comprador do maquinário, razão pela qual merece subsistir a r. sentença de improcedência prolatada em primeiro grau.

[...]

De acordo com as premissas adotadas pelo voto de relatoria, a correspondência eletrônica de fl. 33, documento unilateral produzido pelo representante da empresa autora, foi considerada insuficiente para traduzir os termos do negócio entabulado entre as partes, o que afasta a apontada omissão sobre a condição alternativa nela prevista e também sobre a concordância do embargado com a mesma, dada a ausência de demonstração de que seus termos foram aceitos pelo comprador do maquinário em questão.

Por fim, não há que se falar em fixação de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual em razão do exercício da curadoria especial, tendo em vista que tal múnus cuida-se de função institucional do referido órgão, nos termos do artigo 4º, inciso XVI, da Lei Complementar nº 80/94
3
, abaixo transcrito:

Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

[...]

XVI – exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei;

[...]

Desse modo, tendo em vista que os dignos membros da Defensoria Pública já são remunerados, mediante subsídio, para o exercício da curadoria especial prevista pelo artigo 72, do Código de Processo Civil, não há amparo para o arbitramento de honorários em favor daquele órgão.

Tal orientação encontra respaldo na jurisprudência da Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme arestos abaixo transcritos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS PELO EXERCÍCIO DE CURADORIA ESPECIAL NÃO DEVIDOS. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que o exercício da curatela especial é função institucional da Defensoria Pública, sendo-lhe vedado o recebimento de honorários pelo desempenho de tal função. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.236.864/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 20/10/2017.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DEFENSORIA PÚBLICA - CURADORIA ESPECIAL - HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. 1. Conforme jurisprudência da Corte Especial deste STJ, é inviável o arbitramento e adiantamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública nas demandas em que seus representantes figurem como curadores especiais, pois se trata de atividade intrínseca às suas funções institucionais, cuja remuneração se dá mediante subsídio, em parcela única. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.382.447/AL, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2014, DJe de 12/12/2014.)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CURADORIA ESPECIAL EXERCIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DESEMPENHO DE FUNÇÃO INSTITUCIONAL. HONORÁRIOS NÃO DEVIDOS. DIFERENCIAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO DA DEFENSORIA PÚBLICA SALVO NA HIPÓTESE EM QUE PARTE INTEGRANTE DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, CONTRA A QUAL ATUA. SÚMULA 421 DO STJ. 1. A Constituição da República, em seu art. 134, com vistas à efetividade do direito de defesa, determinou a criação da Defensoria Pública como instituição essencial à Justiça, tendo-lhe sido atribuída a curadoria especial como uma de suas funções institucionais (art. 4º, XVI, da LC 80/1994). 2. A remuneração dos membros integrantes da Defensoria Pública ocorre mediante subsídio em parcela única mensal, com expressa vedação a qualquer outra espécie remuneratória, nos termos dos arts. 135 e 39, § 4º da CF/88 combinado com o art. 130 da LC 80/1994. 3. Destarte, o defensor público não faz jus ao recebimento de honorários pelo exercício da curatela especial, por estar no exercício das suas funções institucionais, para o que já é remunerado mediante o subsídio em parcela única. 4. Todavia, caberá à Defensoria Pública, se for o caso, os honorários sucumbenciais fixados ao final da demanda (art. 20 do CPC), ressalvada a hipótese em que ela venha a atuar contra pessoa jurídica de direito público, à qual pertença (Súmula 421 do STJ). 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.201.674/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 6/6/2012, DJe de 1/8/2012.)

Não identificados os vícios sustentados nas razões recursais, verifica-se que a embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
CRFB/88., Art. 93, IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

2
A propósito, não identifico nestes autos a interposição de recurso com caráter meramente protelatório.

3
Nesse mesmo sentido prescreve o artigo 1º C, inciso XVI, da Lei Complementar Estadual nº 55/94 – Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.